Tribunal: TJSP
Processo: 0036367-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Habeas corpus. Edição, pelo Prefeito Municipal da Capital, do Decreto 60.488, de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre a exigência, cabente aos estabelecimentos respectivos, de comprovação de vacina para admissão da presença de frequentadores em eventos como shows, feiras, congressos e jogos com público superior a quinhentas pessoas. Via eleita que é inadequada. Questionamento da lei em tese e

Ementa:
Habeas corpus. Edição, pelo Prefeito Municipal da Capital, do Decreto 60.488, de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre a exigência, cabente aos estabelecimentos respectivos, de comprovação de vacina para admissão da presença de frequentadores em eventos como shows, feiras, congressos e jogos com público superior a quinhentas pessoas. Via eleita que é inadequada. Questionamento da lei em tese e ausência de concreta ameaça a direito de locomoção, propriamente. De todo modo, precedentes da Suprema Corte sobre o mesmo tema. Ordem denegada.